Tribunal: STF
Processo: Rcl 47200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATO TEMPORÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas, em 5.5.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Recurso Ordinário n. 0001278-63.2016.5.05.0017, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DO TRT5 - MANTERIA A SENTENÇA. CONTRATO NULO - SÚMULA 363 DO TST 
    O voto adota o entendimento que vem sendo consagrado no STJ e STF no sentido de que, havendo contratação de natureza administrativa, como no caso do temporário para atender excepcional interesse público, a competência para analisar a regularidade da contratação é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, mesmo que não existam nos autos prova de cumprimento dos requisitos básicos para a contratação como a temporalidade e o próprio processo seletivo simplificado. 
    Venho decidindo de modo diverso. 
    Na inicial, narra o reclamante: 
    ‘Preliminarmente vem informar o reclamante que este juízo é competente para julgar a referida ação, pois, o reclamante foi admitido pela reclamada inicialmente com contrato temporário, entretanto, o contrato expirou e o ente publico continuou mantendo o reclamante nos seus quadro no período de mais ou menos 10 (dez) anos. Desta forma o vinculo trabalhista esta configurado. 
    Ademais, de acordo com a súmula nº 15 do TRT 5ª região, tribunal este responsável por esta jurisdição tem atualmente entendimento que este juízo é competente para julgar casos como estes in verbis: 
    ‘A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa’ (Resolução Administrativa TRT5 Nº 042, divulgada no Diário da Justiça do dia 13 de julho de 2015, Súmula TRT5 nº 15).’
      Assim, já a atração da Súmula 15 deste TRT5, confirmando a competência desta Justiça Especializada para apreciar e dirimir o feito’. 
    Assim, por maioria, entendeu a Turma julgadora pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente demanda” (fls. 16-17, e-doc. 5).
    2. O reclamante afirma-se réu no Processo n. 0001278-63.2016.5.05.0017, ajuizado por José Jorge Coelho de Jesus com o objetivo de receber “verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público” (fl. 1).
    Alega que “suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão de obra temporária” (fls. 1-2).
    Informa que “a Lei Municipal nº 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT” (fl. 2).
    Sustenta que “a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa” (fl. 2).
    Salienta que “a Sentença de 1º grau declarou a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide, tal decisum foi confirmado pela Corte Regional (TRT 5ª Região), negando provimento ao Recurso Ordinário desta Municipalidade, e mantendo competência da Justiça do Trabalho, com a nulidade do contrato havido entre as partes e condenação da Municipalidade a pagar à parte autora a indenização referente ao FGTS ” (fl. 2). 
    Ressalta que, “mesmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade de apreciação e julgamento da referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF (proferida por este Egr. Tribunal que suspendeu liminarmente, a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações instauradas em casos análogos ao vertente), manteve-se decisão a favor da competência da Especializada, ferindo flagrantemente a decisão de caráter vinculante desta Corte Suprema” (fl. 3).
    Assevera que “a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes” (fl. 5).
    Requer liminar para suspender a “tramitação da Reclamação Trabalhista nº ROT-0001278-63.2016.5.05.0017 (…) até que seja julgada esta Reclamação” (fl. 21).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar o multicitado Acórdão do TRT-5, que confirmou decisão do juízo de 1º grau no processo nº 0001278-63.2016.5.05.0017, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho” (fl. 22). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. O reclamante alega descumprida a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
    7. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395- MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008). 
    Confira-se também o seguinte julgado: 
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADIn. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MCAgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011). 
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n.4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; e Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008. 
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes. 
    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001278-63.2016.5.05.0017 e determino a remessa dos autos à justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora